Tribunal: STF
Processo: HC 87662
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-09-05
Data de publicação: 2006-09-05

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA
   SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO.
   DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS.
   VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO.
   IMPOSSIBILIDADE.
É da jurisprudência desta Suprema Corte a
   absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento
   em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade
   policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o
   momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o
   depoente autoridade policial não se traduz na sua automática
   suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas
   informações.
Tratando-se de sentença condenatória escorada não
   apenas nos depoimentos prestados em Juízo pelos policiais, como
   também nos esclarecimentos feitos pelas próprias testemunhas da
   defesa, não é possível rever todo o acervo fático-probatório do
   feito criminal para perquirir se as provas a que se referiu o
   magistrado de primeira instância são ou não suficientes para
   produzir uma condenação.
O habeas corpus, enquanto remédio
   constitucional, cumpre a função de pronto socorro à liberdade de
   locomoção. Daí que o manejo dessa via expressa ou por atalho
   passe a exigir do acionante a comprovação, de pronto, da
   ilegalidade ou abusividade de poder imputada à autoridade
   coatora.
Ordem denegada.